Tribunal: STF
Processo: Rcl 65741
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Leonardo Pires de Almeida contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), proferida nos autos do Habeas Corpus nº 5058498-96.2020.8.21.7000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 2.259.



    Narra a parte reclamante que, ao requerer a emissão de certidão de prática de atos de efetivo exercício da advocacia nos autos em referência, a autoridade reclamada condicionou a expedição da certidão ao prévio recolhimento de custas.



    Defende que 



    “é dever da Administração Pública emitir as certidões requeridas pelas partes, de forma gratuita, consoante a garantia de gratuidade contida no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, finalidades essas presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido, nos termos da ADI 2259/DF”



    Transcrevo os pedidos formulados na peça vestibular:



    “a) A concessão da gratuidade judiciária ao reclamante, nos termos da Lei nº 1.060/50 e art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, tendo em vista que é pessoa hipossuficiente e não possui condições de arcar com custas e demais despesas processuais; 



    b) LIMINARMENTE, sejam sustados os atos do ato impugnado até o julgamento do mérito por esta Suprema Corte, para evitar prejuízos irreparáveis ao reclamante; 



    c) A procedência da reclamação constitucional para, cassando a decisão reclamada, determinar que outra seja proferida com a observância do decidido na ADI 2.259/DF, com a expedição da certidão de prática jurídica requerida, de forma gratuita, com fundamento no 5º, XXXIV, alínea “b”, da Constituição Federal de 1988;”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 2.259, de minha relatoria, na qual o STF, por unanimidade, assentou que o direito à gratuidade das certidões, previsto na alínea “b” do inciso XXXIV do art. 5º da CF/88 alcança as certidões de natureza forense emitidas pelo Poder Judiciário, desde que o interessado demonstre a finalidade de defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Transcrevo a ementa do julgado, na parte de interesse:



    “[...] 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, de modo que, conferindo interpretação conforme à Constituição à Tabela IV da Lei 9.289, de 4 de julho de 1996, fique afastada sua incidência quando as certidões forem voltadas para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal, consoante a garantia de gratuidade contida no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, finalidades essas presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido.” (ADI nº 2259, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 25/3/20)



    Compulsados os autos, verifico que a parte reclamante, constituída como patrono no Habeas Corpus nº 5058498-96.2020.8.21.7000, requereu expedição gratuita de certidão comprobatória de efetivo exercício de advocacia para fins de comprovação de atividade jurídica em concurso público (e-Doc 4, p. 142), tendo a autoridade reclamada determinado a sua intimação para comprovar o recolhimento das custas (e-Doc 4, p. 150), sendo esse despacho objeto da presente reclamatória.



    Entendo que o ato reclamado afronta o entendimento firmado na ADI nº 2.259, por se tratar de requerimento de emissão de certidão pelo Poder Judiciário com a finalidade de esclarecer situação de interesse direto do peticionante, cuja finalidade é presumida, consoante consignei em meu voto no julgado paradigma. Vide:



    “Não há dúvida de que essas situações hão de ser perquiridas no caso concreto, cabendo aos interessados, ao postular a certidão, expressar a finalidade do requerimento, não obstando a garantia particular da gratuidade da certidão a cobrança por sua emissão em outras situações não abrangidas pela regra constitucional. 



    Todavia, em meu entender, exigir expressa demonstração acerca das finalidades quando a certidão pleiteada é concernente ao próprio requerente, sendo ele interessado direto, como no caso das partes dos processos ou de certidões negativas em seu próprio nome, seria burocratizar por demais essa garantia constitucional. Em meu sentir, nesses casos, a finalidade de ‘esclarecimento de situações de interesse pessoal’ é presumida .



     Por outro lado, como a certidão pode não dizer respeito a interesse próprio do peticionário, já que a Constituição Federal fala, genericamente, em “defesa de direito”, quando o pedido tiver como objeto interesse indireto ou de terceiros, aí sim, mostra-se imprescindível a explicitação das finalidades do requerimento.”



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato questionado, determinando à autoridade reclamada que proceda à análise do requerimento com observância ao julgado na ADI nº 2.259.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente